Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM DESCOMPASSO À DECISÃO DE FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÁLCULO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais teriam sido realizados com parâmetros diversos dos fixados pelo juízo a quo, de modo que não há falar em preclusão da matéria tratada no recurso.
2. Havendo divergência entre os parâmetros utilizados nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e os parâmetros fixados pelo juízo de origem, incorreta sua homologação pelo juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.